Tribunal: TJSP
Processo: 1018882-75.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Ação monitória. Duplicata e notas/cupons fiscais. 1. Prescrição. Inocorrência. Credor que ingressara anteriormente com execução fundada no mesmo título de crédito e documentos, em que o processo foi extinto, ante a vício formal de emissão da duplicata, mas afastada a tese de prescrição intercorrente. Circunstância de que o comparecimento espontâneo do devedor nos autos da execução

Ementa:

PRESCRIÇÃO. Ação monitória. Duplicata e notas/cupons fiscais. 1. Prescrição. Inocorrência. Credor que ingressara anteriormente com execução fundada no mesmo título de crédito e documentos, em que o processo foi extinto, ante a vício formal de emissão da duplicata, mas afastada a tese de prescrição intercorrente. Circunstância de que o comparecimento espontâneo do devedor nos autos da execução supriu a citação, importando na interrupção do prazo prescricional, que retroagiu à data da propositura da ação (CPC, 240, caput e § 1o). Reinício da contagem do prazo prescricional após o último ato do processo (CC, art. 202, parágrafo único). Prazo prescricional quinquenal para propositura desta ação monitória não esgotado. Preliminar rejeitada. 2. Tutela provisória de urgência de natureza cautelar, mediante arresto de valor oriundo de saldo remanescente de arrematação encetada em execução fiscal. Imóvel arrematado que constitui bem de família. Circunstância que o saldo da arrematação não perde sua natureza original de bem de família. Inadmissibilidade de constrição do saldo da alienação do bem de raiz em cotejo. Tutela de urgência corretamente revogada pela r. sentença. 3. Valor do débito. Hipótese em que o embargante não nega a relação jurídica encetada pelas partes, consubstanciada em venda e compra de combustíveis, tampouco impugnou especificamente cada um dos documentos representativos da dívida, consistentes em notas fiscais, cupons e vales, que foram devidamente assinados, nem demonstrou o pagamento, presumindo-se, assim, a higidez dos negócios mercantis neles representados, com a exceção das notas fiscais n. 509254, 508034, 501464 , 495791, no valor total de R$ 79,50, tendo em vista que, do cotejo das prova oral e documental produzidas nestes autos, infere-se que tais documentos foram assinados por pessoa desconhecida. Excesso de cobrança de pequena monta reconhecido. 4. Termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora. Data de vencimento do título. Existência de obrigação positiva e líquida. Sentença parcialmente reformada neste ponto. 5. Ônus da sucumbência atribuída integralmente ao réu-embargante. Sucumbência mínima do autor. Incidência do parágrafo único, do artigo 86, do CPC. Embargos monitórios parcialmente acolhidos, mas em menor extensão. Procedência parcial do pedido injuncional, mas em maior extensão. Sentença parcialmente reformada. Recursos, em parte, providos.

Dispositivo: deram parcial provimento a ambos os recursos.